Tribunal: TJES
Processo: 5005133-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005133-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: EDSON ANTONIO & CIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, no cumprimento de sentença movido contra Edson Antônio & Cia, indeferiu os pedidos de inclusão do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de intimação do executado para indicar bens penhoráveis. O agravante sustenta que as medidas pleiteadas visam garantir a efetividade da execução, considerando a longa duração do processo e o insucesso das diligências anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de inclusão do nome do executado no CNIB como meio executivo atípico; e
(ii) estabelecer se o executado pode ser intimado a indicar bens passíveis de penhora, em observância ao princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do nome do devedor no CNIB constitui medida executiva atípica, admissível apenas quando exauridos os meios típicos de execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o cumprimento de sentença tramita há mais de dez anos, sem êxito na localização de bens passíveis de penhora, justificando o uso da ferramenta como meio subsidiário para viabilizar a satisfação do crédito.

A jurisprudência reconhece que a utilização do CNIB não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a mera anotação de indisponibilidade não impede a realização de negócios jurídicos envolvendo os bens imóveis.

A intimação do executado para indicar bens penhoráveis é medida compatível com os princípios da cooperação processual e da boa-fé, podendo sua recusa configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais admitem a intimação do devedor para que informe bens passíveis de penhora quando o credor demonstrar o insucesso das tentativas de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão do nome do devedor no CNIB é medida executiva atípica admissível quando demonstrado o esgotamento dos meios típicos de execução, em respeito ao princípio da subsidiariedade.

A intimação do executado para indicar bens penhoráveis é compatível com os princípios da cooperação processual e da boa-fé, sendo cabível quando frustradas as tentativas de localização patrimonial pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IV, e 774, V; Provimento CNJ nº 39/2014, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/6/2024; STJ, AgRg no REsp 1.191.653/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/11/2010; TJES, AI nº 5010688-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05/06/2024; TJES, AI nº 5002328-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005133-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO:
EDSON ANTÔNIO & CIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de Edson Antônio & Cia
,
que indeferiu os pleitos de utilização do CNIB e intimação do executado para indicar bens penhoráveis.

Em suas razões id. 8109427 alega o recorrente, inicialmente, a possibilidade de inclusão do nome do devedor no CNIB, privilegiando a máxima efetividade da prestação jurisdicional.

E mais: esgotadas as diligências pelo credor, possível a intimação do executado para indicar bens
passíveis de constrição
, havendo suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de cumprimento de sentença em curso há mais de 10 (dez) anos, sendo pleiteado pela recorrente a utilização do CNIB e a intimação do executado para que indique bens penhoráveis.

Sem delongas, entendo assistir-lhe razão.

Consoante disposto no art. 2º do provimento CNJ nº 39/2014, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) “
terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sua adoção atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não violando o da menor onerosidade do devedor, porquanto a eventual existência de anotação não impede a lavratura da escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre o imóvel.

Trata-se, contudo, de medida executiva atípica, de modo que a sua utilização será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade.

Vejamos recente julgado sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/1º/2023 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em execução de título extrajudicial ajuizada por particular.

3. O art. 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que "na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos".

4. Com fundamento nos art. 185-A do CTN e art. 30, III, da Lei 8.935/94, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) com a finalidade de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto (Provimento 39/2014).

5. A partir da declaração de constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 5.941/DF, DJe 9/2/2023), bem como com amparo no princípio da efetividade da jurisdição (arts. 4º e 6º do CPC), as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis, de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos, nos termos do REsp n. 1.963.178/SP, Terceira Turma, DJe de 14/12/2023 e REsp n. 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023.

6. No particular, deve ser mantido o acórdão estadual que, após o retorno negativo das diligências realizadas por meio dos Sistemas SisbaJud e RenaJud, determinou a indisponibilidade dos bens dos recorrentes via CNIB.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Neste caso, trata-se de cumprimento de sentença que, como antes destacado, se arrasta há longos anos, com inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, razão pela qual possível a utilização subsidiária do CNIB.

Deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o ordenamento jurídico disponha acerca da necessidade da execução tramitar pelo meio menos gravoso ao devedor, não se pode perder de vista que a natureza do próprio instituto é a satisfação do crédito.
2. A inclusão do nome do devedor no CNIB tem lugar quando já demonstrada a ausência de êxito na busca de bens dele por diversos outros meios sem qualquer êxito.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010688-34.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento: 05/06/2024).

Sob as mesmas premissas, entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal ser possível a intimação do executado para indicação dos bens penhoráveis, providência que encontra amparo nos princípios da cooperação e boa-fé processual:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR.
DEVER DE O EXECUTADO INDICAR BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 833, INCISO IV E §2º, DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Em consagração aos deveres de lealdade e de cooperação processual, o artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15, com correspondência no artigo 600, inciso IV e artigo 601, do CPC/73, estabelece afigurar-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, apesar de intimado, não indicar em Juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
; circunstância que, caso verificada, viabilizará a fixação de multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente. Precedentes do e. STJ.
II. Na hipótese, fronte o esgotamento das diligências direcionadas à localização de bens em nome do executado para sofrerem a constrição judicial, “Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça,” uma vez que “A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional”
(STJ; AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). III. Recurso conhecido e provido.

(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5002328-81.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 03/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIABILIDADE DE PENHORA DE RECEBÍVEIS DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO –
DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. As consultas de bens dos executados perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas e o único imóvel em nome do executado/agravado é objeto de alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal, o que torna pertinente a penhora parcial de recebíveis decorrentes de transações com máquinas de operadoras de cartão de crédito/débito no patamar de 30% (trinta por cento) da empresa executada/agravada.
2. É cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5015372-02.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 15/05/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ACERVO PATRIMONIAL PENHORÁVEL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud, Sniper, CCS Bacen, SREI, sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis.
2. Diante das tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil. 3. Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável
. 4. Recurso conhecido e provido.
(
TJES. Agravo de Instrumento nº 5007297-37.2024.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 14/08/2024).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para deferir as medidas pleiteadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)